Tribunal: TJDFT
Processo: 0752549-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752549-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDOS: MEIGA ÁUREA MENDES MENEZES E AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição do indébito e reparação por danos morais. 2. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade do reajuste financeiro da mensalidade do plano de saúde após a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Rejeitou o pedido de repetição do indébito e de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: i) a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde; ii) a abusividade do reajuste financeiro; iii) a possibilidade de repetição do indébito; iv) a caracterização dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. A administradora do contrato de plano de saúde possui responsabilidade solidária pela abusividade dos reajustes da mensalidade nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor visa promover a igualdade dos sujeitos processuais quanto à produção da prova necessária ao reconhecimento do direito pleiteado em Juízo. Objetiva, ainda, eliminar ou minimizar a dificuldade do consumidor de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor deverá devolver em dobro o valor se cobrar uma dívida indevidamente e o consumidor pagar o valor imputado, salvo engano justificável. 10. Não há ofensa a direitos da personalidade da consumidora quando o fornecedor age amparado em cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00, defendendo a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais e familiares, devendo ser realizada perícia técnica para que sejam auferidos os justos percentuais. Sustenta, assim, a legitimidade dos índices de reajuste em questão aplicados ao plano de saúde coletivo, não havendo que se falar em abusividade. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98 e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00. Isso porque a turma julgadora conclui: “Friso que a necessidade de fixação do índice de reajuste, por meio da adoção de parâmetro fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é consequência do fato de que Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. não se desincumbiram do encargo probatório de demonstrar a regularidade do reajuste praticado, tampouco requereram a produção de prova pericial atuarial após a fase de saneamento do processo, quando o Juízo de Primeiro Grau inverteu o ônus da prova e concedeu prazo para produção de novas provas.” (ID 71455662). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Portanto, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015